Tribunal: TJES
Processo: 5000617-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000617-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000617-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

visando a reforma da decisão cuja cópia consta no evento 994790, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da “
ação
homologatória
”
em fase de cumprimento de sentença

contra si requerido por
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
,

rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente.

Nas razões apresentadas no evento 994780, a agravante sustenta, em síntese, (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a inobservância à ordem cronológica de julgamento prevista no Código do Processo Civil; (iii) inexigibilidade da obrigação de pagamento de honorários advocatícios pois os valores decorrentes da atuação na demanda já foram tempestivamente quitados por meio de salário pago mensalmente ao agravado; (iv) a configuração de vício de vontade (dolo) pois o recorrido, à época do acordo empregado da recorrente, induziu a sua própria empregadora a firmar um acordo com previsão de pagamento de honorários em seu favor, omitindo-se dolosamente; (v) que a relação entre o agravado e a empresa agravante no momento da interposição da presente demanda era regida pelo contrato de trabalho firmado entre as partes, razão pelo qual não há que se falar em anuência por parte da agravante para a cobrança de honorários extraordinários derivados do acordo homologado nos autos; (v) que o imediato requerimento do cumprimento de sentença poderia diminuir o dano e (vi) que a prova documental apresentada corrobora todas as teses suscitadas.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspensa a decisão recorrida. No mérito, requer a reforma do r.
decisum
hostilizado, com a finalidade de se reconhecer a insubsistência do pleito executivo objeto de cumprimento de sentença.

Mediante a decisão acostada no evento 1041711 a liminar recursal fora indeferida.

Em contrarrazões (evento 1193714), a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em petição constante no evento 1343017, o agravado requereu o não conhecimento do recurso, ante do descumprimento da regra prevista no artigo 1.018, do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 09 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000617-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADA: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

PRELIMINAR – ARTIGO 1.018, § 2º, DO CPC/15

Conforme anteriormente relatado, o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a inobservância ao artigo 1.018, § 2º, do CPC/15 por parte do recorrente.

Ocorre que, não obstante o recorrido ter arguido o descumprimento da exigência prevista no § 2º, do art. 1.018, do CPC/15, não o fez no momento oportuno, pois nada mencionou sobre a questão em contrarrazões, vindo a requerer o não conhecimento do recurso em posterior petição avulsa.

Sobre o tema, o Colendo Superior tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que eventual descumprimento das providências elencadas no artigo 1.018 do CPC/15 deve ser suscitado em momento processual oportuno, qual seja, as contrarrazões do agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Vejamos:

(...) 1. "O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso." (CPC, art. 526, caput) Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001) 2.
Destarte, o descumprimento das providências enumeradas no caput do art. 526 do CPC, adotáveis no prazo de três dias, somente enseja as consequências dispostas em seu parágrafo único se o agravado suscitar a questão formal no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.
(...) (REsp 1008667/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 17/12/2009)

De igual maneira este Sodalício tem entendido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO COMUNICADA AO JUÍZO A QUO POR MEIO DE DOCUMENTO XEROCOPIADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.018, CAPUT, DO CPC⁄2015. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C INDENIZATÓRIA. Dano ambiental PROVOCADO PELA SAMARCO EM MARIANA⁄MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE, EM BARRA DO RIACHO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUXÍLIO-MENSAL AO PROPRIETÁRIO DE EMBARCAÇÃO PESQUEIRA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DA CONDIÇÃO DE ARMADOR DE PESCA E DO LUCRO OBTIDO COM ESTA ATIVIDADE NÃO AFERIDAS. PROVAS ANEXADAS À EXORDIAL INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO. 1)
O descumprimento das providências enumeradas no caput do art. 1.018 do Código de Processo Civil devem ser alegadas no momento processual oportuno, qual seja, as contrarrazões do agravo de instrumento, sob pena de preclusão, em consonância com o julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema no REsp nº 1.008.667⁄PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 6179000150, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 10/08/2017)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 1018, §2º, DO CPC/15. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PENHORA E AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO. AVALIAÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PENHORA DO BEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Nos termos da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1008667/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, a eventual inobservância ao estabelecido no §2º, do artigo 1.018, do CPC/15, deverá ser arguida pelo agravado no momento processual oportuno, ou seja, em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, sob pena de preclusão.
II. Por somente haver o agravado indicado o descumprimento do preceito legal pelo agravante em momento posterior à apresentação de suas contrarrazões, rejeita-se a preliminar e conhece-se do recurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 55179000116, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

Destarte, por somente haver o agravado indicado o descumprimento do preceito legal pelo agravante em momento posterior à apresentação de suas contrarrazões,
REJEITO a questão processual em testilha.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000617-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

visando a reforma da decisão cuja cópia consta no evento 994790, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da “
ação
homologatória
”
em fase de cumprimento de sentença

contra si requerido por
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
,

rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente.

Nas razões apresentadas no evento 994780, a agravante sustenta, em síntese, (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a inobservância à ordem cronológica de julgamento prevista no Código do Processo Civil; (iii) inexigibilidade da obrigação de pagamento de honorários advocatícios pois os valores decorrentes da atuação na demanda já foram tempestivamente quitados por meio de salário pago mensalmente ao agravado; (iv) a configuração de vício de vontade (dolo) pois o recorrido, à época do acordo empregado da recorrente, induziu a sua própria empregadora a firmar um acordo com previsão de pagamento de honorários em seu favor, omitindo-se dolosamente; (v) que a relação entre o agravado e a empresa agravante no momento da interposição da presente demanda era regida pelo contrato de trabalho firmado entre as partes, razão pelo qual não há que se falar em anuência por parte da agravante para a cobrança de honorários extraordinários derivados do acordo homologado nos autos; (v) que o imediato requerimento do cumprimento de sentença poderia diminuir o dano e (vi) que a prova documental apresentada corrobora todas as teses suscitadas.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspensa a decisão recorrida. No mérito, requer a reforma do r.
decisum
hostilizado, com a finalidade de se reconhecer a insubsistência do pleito executivo objeto de cumprimento de sentença.

Mediante a decisão acostada no evento 1041711 a liminar recursal fora indeferida.

Em contrarrazões (evento 1193714), a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença do acordo homologado em sede judicial, no qual restou estabelecido expressamente que a recorrente “
custeará o pagamento de custas e honorários advocatícios à b
a
se de 20% do valor do acordo
”.

Nesse passo, o advogado exequente, ora agravado, requer o pagamento dos honorários advocatícios nos termos acima mencionados.

Devidamente intimada para adimplir a dívida,
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
apresentou impugnação, afirmando, em apertada síntese, que
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
pertencia aos quadros da empresa exercendo outras funções distintas da advocacia e que apenas assinou a petição inicial, a qual foi, inclusive, elaborada por outra funcionária.

Alegou, outrossim, que o agravado declarou, enquanto trabalhava para a empresa, que os honorários jamais seriam cobrados, compreendendo, assim, que não houve um comportamento ético por parte do recorrido, pois após deixar os quadros de funcionários, requereu diversos cumprimentos de sentenças similares ao presente.

Após a manifestação do exequente, o magistrado singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

Aduz a recorrente, primeiramente, que foi prejudicada com a negativa de produção de prova testemunhal, o que caracterizou cerceamento de defesa.

Acerca de desse ponto, o magistrado primevo assim decidiu:

“Ao decompor as razões da peça de defesa, analiso que o presente caso não desafia a produção de outras provas para a formatação do meu convencimento. Assim, o desejo de produção de prova testemunhal não merece guarida.”

Nesse passo, ao compulsar o feito, entendo que o MM. Juiz
a quo
, como destinatário das provas, concluiu que aquelas produzidas nos autos são suficientes, sob a sua ótica, para o deslinde da controvérsia.

Nesse ensejo, importa asseverar que o direito ao acesso à produção probatória é garantia constitucional, no entanto, identificada pelo Magistrado, que é o condutor do processo, a desnecessidade de realizá-la, é seu dever, e não mera faculdade, proceder ao julgamento antecipado da lide, como medida de economia e celeridade processual.

Dessa forma, cabe ao julgador limitar ou excluir aquelas provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, assim como livremente apreciá-las. E, tratando-se especificamente do indeferimento de outros meios de provas quando verificado pelo julgador que a prova produzida é suficiente para o julgamento, trago à colação os seguintes precedentes deste eg. Sodalício. Vejamos:

EMENTA – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA
- AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO – PROVA PERICIAL - AUXÍLIO-DOENÇA INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, considerada desnecessária, quando já tenha o julgador encontrado motivação suficiente para fundamentar seu convencimento.
Cuidando-se de ação em que se pretende a concessão de auxílio-acidentário o depoimento pessoal da apelante é irrelevante para o desfecho da ação, eis que o importante é a prova pericial versando sobre existência ou não de incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Agravo retido desprovido. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 24100049071, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016)

___________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
AGRAVO RETIDO. IMPROVIMENTO
. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO EXERCIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inobservância da regra contida no §1º, do art. 523, do CPC, repercute na inadmissibilidade do agravo retido. 2.
Sendo a prova pericial produzida sem qualquer vício capaz de ensejar a sua nulidade e de maneira suficiente a fundamentar a conclusão do exame e o desfecho da controvérsia, não há como acolher tanto a pretensão à nova perícia como à produção de prova oral, a qual é despicienda. Ademais, inexiste cerceamento de defesa se o juiz, destinatário da prova, indefere fundamentadamente a que reputar desnecessária. Agravo retido improvido
. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 24120298252, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2015, Data da Publicação no Diário: 17/11/2015)

Dessa forma, a meu sentir, a prova testemunhal e o depoimento pessoal do impugnado não acrescentaria informações importantes para a resolução da causa, o que torna dispensável e inoportuna a marcação de audiência de instrução para colher os depoimentos.

Outrossim, ao contrário do que sustentado pela agravante, não se vislumbra a alegada ausência de fundamentação da decisão recorrida, eis que esta abordou, de forma concisa e fundamentada, todos os argumentos levantados pela recorrente em sua impugnação ao cumprimento de sentença, embora não tenha ocorrido o acolhimento das teses ventiladas.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já consignou que o “
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”.(AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Vale ressaltar, também, que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que se referem às alegações de vício de vontade, tal “
pretensão de discutir os termos do acordo homologado judicialmente deve ser veiculada em ação anulatória (Código de Processo Civil de 1973, artigo 486
1
)
” (AgInt no AREsp 1262499/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019).

Nesse sentido, ainda, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VIA ADEQUADA. AÇÃO ANULATÓRIA. DESNECESSIDADE ACOMPANHAMENTO DE ADVOGADO. DIREITO DISPONÍVEL.
1. A via adequada para desconstituição de acordo homologado judicialmente é a ação anulatória, conforme artigo 966, § 4º do Código de Processo Civil. 2. Por se tratar de direito disponível, desnecessário o acompanhamento de advogado para formalização de acordo entre as partes
.
3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-DF
07077703620208070000 DF 0707770-36.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/09/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada)

_______________________

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO – DIVÓRCIO CONSENSUAL – PRETENSÃO DE ANULAR TERMOS DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, § 4º, DO CPC – CARÊNCIA DA AÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRTIO.
O § 4º do art. 966 do CPC/2015 prevê de modo claro que os “atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”, confirmando, assim, a orientação pretoriana de que “a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente”
(STJ - AgInt no REsp 1714591/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018),
ou seja, “sendo a sentença meramente homologatória de acordo e adstrita aos aspectos formais da transação, incabível a ação rescisória
” (STJ - AgInt no AREsp 1049313/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). (
TJ-MT
- AR: 10028668820178110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2018, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018)

_____________________

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. IMPUGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão de desconstituição de sentença homologatória de acordo transitada em julgada, sob a invocação de vício de consentimento, não se amolda à hipótese de inexigibilidade da obrigação prevista no art. 525, III, do CPC. Em rigor, a impugnação ao cumprimento de sentença limita-se às hipóteses do art. 525 do CPC, que apresenta rol taxativo sobre as matérias alegáveis por essa via.

2. A inexigibilidade da obrigação está adstrita aos casos em que pendente condição ou termo que iniba a sua eficácia (art. 514 do CPC), ou quando o título executivo judicial estiver ?fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso? (art. 525, § 12 do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (
TJ-DF
07029279620188070000 DF 0702927-96.2018.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 08/08/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em sendo assim, afigura-se de todo inviável o acolhimento da alegação de vício de dolo na presente via, quando a questão demanda o ajuizamento de ação própria para os fins de desconstituição do título judicial e afastamento da coisa julgada.

Além do mais, assevero que “
o
dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, previsto no art. 12 do Código de Processo Civil, não tem natureza absoluta, e, caso não seja observado, não resulta por si só em nulidade processual
” (AgRg no HC 533.831/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Nesse passo, além de inexistir nulidade no julgamento conjunto dos diversos processos similares, ainda que fora da ordem cronológica de conclusão, tal conduta mostra-se até aconselhável com a finalidade de dar maior celeridade aos processos.

Ultrapassado tal ponto, no que tange a alegada inexigibilidade do recebimento dos honorários advocatícios, no caso vertente, há que se ressaltar a existência de cláusula expressa no acordo homologado judicialmente, com a referida previsão conforme se depreende do referido documento, senão vejamos:

“
A terceira Requerente
[agravante]
custeará o pagamento de custas e honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) do valor do acordo
.”

Ademais, a próprio contexto das circunstâncias fáticas narradas pela recorrente afigura-se contraditório, haja vista que ora alega que o recorrido era contratado como advogado para elaborar os acordos e, posteriormente, afirma que o agravado sequer redigia os mencionados acordos, apontando que a redação dessas avenças era levada a efeito por funcionária da empresa e que o recorrido tão somente as assinava na qualidade de advogado.

Não obstante a contraditória explanação dos acontecimentos, certo é que a circunstância de o recorrido figurar como empregado da recorrente, recebendo remuneração fixa, não afasta a possibilidade de recebimento dos honorários previstos expressamente no acordo homologado por sentença, conforme prevê o art. 21, da Lei nº 9.806/1994,
senão vejamos:

“
Art. 21
. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.

Parágrafo único.
Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo.”

Registre-se que a recorrente não acostou qualquer acordo estabelecido entre as partes no sentido de rechaçar a incidência de honorários advocatícios nas hipóteses de homologação judicial em que figurava como parte representada pelo recorrido, sendo de consignar, inclusive, a clareza solar da cláusula de honorários contida no acordo homologado posto em cumprimento, bem como que o próprio representante legal da recorrente assinou conjuntamente com o advogado os termos da avença.

Além do mais, ao apresentar a impugnação a própria recorrente informa que o recorrido lhe havia declarado que jamais cobraria a verba honorária estabelecida na avença, o que de certa maneira, me convence de que tinha ciência do dever de pagar os honorários.

A propósito, a Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em análise de caso em que figuram as mesmas partes dos presentes autos, emanou entendimento no sentido permitir o prosseguimento de cumprimento de sentença para exigir os valores consignados no acordo homologado por sentença, senão vejamos:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.

1
- Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado.
2
– Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”.
3
– Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes
.
4
– Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas.
5
– Recurso improvido”. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5000250-51.2020.8.08.0000, Rel. Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/09/2020 e publicado em 05/09/2020).

Quanto à alegação de que os honorários já foram pagos com os salários que recebia mensalmente como empregado da empresa, não há nos autos nenhuma prova que corrobore tal assertiva. Calha acentuar, ademais, que a recorrente colaciona documentos que demonstram pagamentos extraordinários feitos ao recorrido em razão de outras atuações em Juízo, o que induz a conclusão de que o agravado recebia seu salário ordinário, além de eventualmente outros pagamentos.

Do mesmo modo, não há que se falar em inércia do agravado para inaugurar a fase de cumprimento de sentença, tal como alegado no presente recurso, visto que o acordo foi homologado em julho de 2017 e a petição requerendo o pagamento foi protocolizada em outubro de 2019.

No que concerne às supostas infrações éticas cometidas pelo agravado, registro que não cabe a este Tribunal analisar o cometimento ou não de tais transgressões, competindo a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de seus Tribunais de Ética, consoante previsão dos Arts. 44, II, e 70, § 1º, da Lei nº 8.906/1994:

Art. 44.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:

[...]

II – promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil.

_____________________________

Art. 70.
O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal.

§ 1º Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina, do Conselho Seccional competente, julgar os processos disciplinares, instruídos pelas Subseções ou por relatores do próprio conselho.

Dessa forma, não existindo vícios no título judicial exequendo capazes de reformar a decisão de primeiro grau, remanesce a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo recorrido.

Em outras palavras, têm-se que, ao contrário do defendido pela agravante, o título executivo se mostra exequível e a obrigação nele contida, por sua vez, mostra-se exigível.

Por derradeiro, em que pese pedido formulado em contrarrazões, não verifico necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a parte apenas exercitou seu direito de recorrer, não havendo ainda prejuízo pela conduta da parte recorrente.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Correspondente ao § 4º do artigo 966, do CPC/2015

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000617-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADA: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.018, § 2º DO CPC/15 – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
AÇÃO HOMOLOGATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – TESES AFASTADAS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS – ADVOGADO EMPREGADO QUE POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS – DOLO – VIA INADEQUADA –
ORDEM CRONOLÓGICA DE CONCLUSÃO – AUSÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA
– ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE INFRAÇÕES ÉTICAS – ANÁLISE QUE COMPETE A OAB – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO DE CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.008.667/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, a eventual inobservância ao estabelecido no artigo 1.018, § 2º do CPC/15, deverá ser arguida pela parte agravada em momento processual oportuno, qual seja, em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Não se vislumbra ausência de fundamentação na decisão recorrida, eis que esta abordou, de forma concisa e fundamentada, todos os argumentos levantados pela parte em sua impugnação ao cumprimento de sentença, embora não tenha ocorrido o acolhimento das teses ventiladas.

3. Inexiste cerceamento do direito de defesa, quando o magistrado indefere, de forma fundamentada, a produção de provas que reputar desnecessária para o julgamento do caso, tal como feito na hipótese. Precedentes do TJES.

4. Afigura-se de todo inviável o acolhimento da alegação de vício de dolo na presente via, quando a questão demanda o ajuizamento de ação própria para os fins de desconstituição do título judicial e afastamento da coisa julgada.

5. A circunstância de o recorrido figurar como empregado da recorrente, recebendo remuneração fixa, não afasta a possibilidade de recebimento dos honorários previstos expressamente no acordo homologado por sentença, conforme prevê o art. 21, da Lei nº 9.806/1994.

6. Registre-se, ademais, que a recorrente não acostou qualquer acordo estabelecido entre as partes no sentido de rechaçar a incidência de honorários advocatícios nas hipóteses de homologação judicial em que figurava como parte representada pelo recorrido, sendo de consignar, inclusive, a clareza solar da cláusula de honorários contida no acordo homologado posto em cumprimento, bem como que o próprio representante legal da recorrente assinou conjuntamente com o advogado os termos da avença.

7.
“O dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, previsto no art. 12 do Código de Processo Civil, não tem natureza absoluta, e, caso não seja observado, não resulta por si só em nulidade processual”
(AgRg no HC 533.831/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

8. Não cabe a este Tribunal analisar o cometimento ou não de infrações éticas, competindo a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de seus Tribunais de Ética, consoante previsão dos Arts. 44, II, e 70, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

9. Por derradeiro, em que pese pedido formulado em contrarrazões, não verifico necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a parte apenas exercitou seu direito de recorrer, não havendo ainda prejuízo pela conduta da parte recorrente.

10.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.